Tribunal: STF
Processo: AR 3066
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores – ANACONPS, movida em desfavor do Estado de Goiás, objetivando rescindir a decisão monocrática que negou trânsito ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 5067921-76.2018.8.09.0051.



    Preliminarmente, a Autora aponta prevenção do Ministro Luiz Fux para apreciar a presente ação, com base nos artigos 69 e 70 do RISTF, argumentando-se que a decisão rescindenda foi proferida no ARE 1.414.267/GO, considerando ainda o julgamento da ADI 5163/GO, nos termos do art. 286 do CPC. 



    Com efeito, não verifico, na hipótese, a alegada prevenção. É que constato que, no mencionado ARE 1.414.267/GO, não houve julgamento de mérito, uma vez que a Presidência do STF apenas determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que fossem adotados os procedimentos previstos no artigo 1.030 do CPC, quanto ao Tema 660 da repercussão geral. 



    Além disso, em relação à ADI 5163/GO, de relatoria do Min. Luiz Fux, ressalto que esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que não se aplicam os artigos 69 e 70 do RISTF aos processos de natureza objetiva, para fins de prevenção, quando se trata de indicação de processos de natureza subjetiva. 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet. 12.943, ocasião em que a Presidência desta Corte, afastou a suposta prevenção, em processo de minha relatoria (AR 3034), nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO RECISÓRIA POR PREVENÇÃO AO RELATOR DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE JÁ JULGADA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Petição em que se pretende a redistribuição de ação rescisória por prevenção a ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a existência de prevenção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Apesar da inquestionável afinidade temática entre os casos, seus objetos não coincidem: a AR 3.034 impugna decisão preferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos de ação civil pública; já a ADI 5.163 discute a constitucionalidade da Lei nº 17.882/2012 do Estado de Goiás.



    4. A jurisprudência do STF não tem reconhecido a prevenção entre processos de natureza objetiva (como as ações de controle concentrado) e os processos de natureza subjetiva (como as ações recisórias). IV. DISPOSITIVO 5. Pedido indeferido” (grifos nossos)



     



    1. Trata-se de conflito de competência, autuado como petição, em que a Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (ANACNPS) pede a redistribuição da AR 3.034, atualmente sob a relatoria do Min. Edson Fachin. Argumenta, com base nos arts. 69 e 70 do RISTF, que há prevenção do Min. Luiz Fux, que se justificaria pela coincidência entre o objeto desta ação e o da ADI 5.163, anteriormente distribuída à relatoria de S. Exa. Entende que a AR 3.034 foi equivocadamente distribuída por prevenção ao Min. Edson Fachin, relator das Rcls 31.942 e 62.285. Alega que o objeto dessas reclamações também coincide com o da ADI 5.163. 



    (…)



    4. De toda sorte, não é possível acolher a alegação de prevenção do Min. Luiz Fux, relator da ADI 5.163. Para justificar o pedido, a requerente invoca as seguintes normas do Regimento Interno do STF: 



    (…)



    5. Apesar da inquestionável afinidade temática entre os casos, essas normas não se aplicam à hipótese examinada. Há duas razões que justificam essa conclusão. Em primeiro lugar, não se está diante de hipótese de conexão ou continência. De fato, não há coincidência de objetos entre a AR 3.034, Rel. Min. Edson Fachin, e a ADI 5.163, distribuída à relatoria do Min. Luiz Fux. Isso porque a AR 3.034 impugna decisão preferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos de ação civil pública. Já a ADI 5.163 discute a constitucionalidade da Lei nº 17.882/2012 do Estado de Goiás. Tal circunstância impossibilita a reunião dos processos, nos termos do art. 69 do RISTF. 



    6. Em segundo lugar, os processos têm naturezas diferentes. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal afirmam que, “em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva)” (Pet 7.946, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.11.2018).



    7. Pelo mesmo motivo, não há equívoco na distribuição das Rcls 31.942 e 62.285 por prevenção ao Min. Edson Fachin. Há, ainda, uma outra razão que justifica essa conclusão: a regra do art. 70, caput, do RISTF determina a distribuição da reclamação por prevenção ao relator do processo principal apenas quando tiver “como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. Portanto, essa regra não se aplica ao caso em análise, em que a decisão tida por violada nas reclamações produz efeitos erga omnes. 8. Assim, como não há equívoco na distribuição que precise ser sanado, deixo de acolher o pedido”. (grifos nossos)



    Quanto ao mérito, alega erro de fato na presente ação rescisória, com fundamento no artigo 966, II e VIII, do CPC, sob o argumento de que o decisum rescindendo fundou-se em paradigma da repercussão geral, Tema 660, o qual não se assemelha com a situação versada no ARE 1.414.267/GO. 



    Isso porque o representativo da controvérsia seria a ADI 5163 e não o ARE 748.371-RG, Tema 660, o qual versa sobre questões infraconstitucionais. 



    Afirma que, no mencionado ARE 1.414.267, a controvérsia é relativa ao art. 37, II, da Constituição Federal e à admissão de 2.420 soldados licenciados da corporação militar goiana, em razão da inconstitucionalidade da Lei 17.882/2012, declarada por esta Corte no julgamento da ADI 5163. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a ação, com vistas a rescindir a decisão emanada do Tribunal de Justiça de Goiás, bem como “o julgamento do ARE 1.414.267/GO, consoante disposições do art. 974, inclusive, no que concerne à restituição do depósito efetuado” (eDOC 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    De início, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação na parte que impugna a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” 



    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. 



    Na hipótese, o pedido formulado é para que seja rescindida a decisão do TJGO que negou seguimento ao apelo extremo por equivocada ausência de repercussão geral (eDOC 1, p.30). Dessa forma, não pode ser objeto de ação rescisória. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2336-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 16.02.2016). 



    “(...) 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AR 1.778 AgR, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Plenário, DJe 20.08.2010) 



    De igual forma, o artigo 966 do CPC, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo, nos seguintes termos:



    "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    (...)"



    Na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pela Autora, encontra óbice insuperável no fato de que o despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo (ARE 1.414.267), no âmbito desta Suprema Corte não configura decisão de mérito. 



    A decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência desta Corte, não traduz manifestação sobre o meritum causae. Naquela assentada, determinou-se, tão somente, a aplicação do disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, devolvendo os autos ao Tribunal a quo para que observasse precedente com repercussão geral específico sobre a matéria, sem tecer considerações sobre o mérito do recurso extraordinário.



    Verifica-se, portanto, que a referida decisão não se adequa ao conceito de “sentença de mérito”, previsto no artigo 485 do CPC, uma vez que não resolve sobre o objeto principal da demanda, a ser apreciado, em verdade, no momento da retratação feita pelo Tribunal de origem.



    Assim, não havendo incursão no mérito, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:



    “Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    “Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.09.2020)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido.” (AR 2.276-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.08.2017).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 11574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2019. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. 2. O enquadramento dos julgados apresentados não considerou apenas os elementos concretos dos casos, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos. 3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral. 5. Como a decisão que aqui se pretende rescindir, por ser fundada em tema da sistemática de repercussão geral, não pode ser objeto de outro remédio processual para este Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal, restou prejudicada qualquer discussão fática remanescente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2580-AgR, de minha relatoria, DJe 10.02.2020). 



    Por fim, registro que exarei decisão monocrática, em situação específica à ora em análise, na AR 3034 proposta também pela Autora, ocasião em que não conheci da ação, cuja decisão transitou em julgado em 3.10.2024 e os autos baixaram à instância de origem. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória por manifesta incompetência desta Corte para o seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para as providências cabíveis.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à intimação da parte Autora para regularização da representação processual, com a juntada de procuração com poderes específicos para ajuizar ação rescisória (Nesse sentido: AR 2129-AgR-AgR e AR 2.529) e à citação da parte ré com fundamento no artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente